Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-83.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001358-83.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DJALMA DA SILVA MATA e outros

Advogado(s)
:
CLEIO ANTONIO DINIZ FILHO

APELADO: ROSANGELA RODRIGUES DA MATA

Advogado(s)
:
JOAO JOSE DAS VIRGENS NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. RECONHECIMENTO DE POSSE LEGÍTIMA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por DJALMA DA SILVA MATA e OUTRO contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse da Fazenda Quaxi, formulado por ROSÂNGELA RODRIGUES DA MATA, localizada na zona rural de Brumado/BA, e conden
ou
os Réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se os Apelantes possuem legitimidade passiva para figurar na demanda possessória;
e
apurar se a
Acionante
comprovou o exercício da posse e o esbulho possessório praticado pelos Acionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de Justiça se justifica pela comprovação documental da hipossuficiência financeira dos
Recorrentes
, nos termos dos documentos acostados aos autos.

4. A alegação de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada, pois os Demandados não apresentaram prova idônea que os desvinculasse do esbulho imputado, limitando-se a atribuir os atos ao genitor, sem produção de provas.

5. O direito à proteção possessória pressupõe a comprovação da posse anterior pela autora e do esbulho praticado pelos réus, conforme art. 561 do CPC.

6. A
Requerente
demonstrou ser companheira do falecido possuidor do imóvel, com base em documentos como certidão de casamento religioso, certidão de óbito e comprovante de pensão por morte, evidenciando a existência de união estável.

7. O direito real de habitação do companheiro sobrevivente deve ser reconhecido à luz do art. 7º da Lei nº 9.278/96, do art. 1.831 do Código Civil e do art. 226, § 3º, da CF/1988, conferindo à Autora legitimidade possessória sobre o imóvel.

8. Restou comprovada a prática de atos de esbulho por meio de vídeos e fotografias, o que, somado à ausência de produção probatória pelos
Demandados
, corrobora a procedência da
demanda
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.831 e 1.838; Lei nº 9.278/96, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 561 e 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001358-83.2019.8.05.0032
, tendo como Apelantes
DJALMA DA SILVA MATA E OUTRO
, sendo Apelada

ROSÂNGELA RODRIGUES DA MATA
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO ao recurso.